Tribunal: TJSP
Processo: 2000164-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que limitou o polo passivo da presente execução a 5 executados, com fundamento no §1o do artigo 113, NCPC. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Número excessivo de executados que inviabiliza a celeridade e eficiência processual. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que limitou o polo passivo da presente execução a 5 executados, com fundamento no §1o do artigo 113, NCPC. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Número excessivo de executados que inviabiliza a celeridade e eficiência processual. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000164-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, são agravados LUCIANA SOUZA VILLAS BOAS RIBEIRO, NEUSA SAES
RODRIGUES, VALDIR SAES RODRIGUES, ELVIRA RODRIGUES, CLARISSE
PEREIRA DE JESUS, CARLOS DA FONSECA, DOMINGAS DE OLIVEIRA
MACHADO, ALBERTO BASTOS MACHADO, JOVARINO ABEL RIBEIRO, JOSE
CICERO CANDIDO DA SILVA, CLAUDIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, PEDRO
DE OLIVEIRA, SONIA JANICE BEDULI TUMOLO, NEWTON LUIZ TUMOLO
SOBRINHO, OSMARINA SCHERMA DIAS, JOSE DIAS, ANA LUCIA VIEIRA DE
MORAES, WALTER SAES RODRIGUES FILHO, GILSON DOMINGOS AMADI,
JOSÉ ROBERTO DE BIAZZI, MARIA HERMÍNIA DE BIAZZI, MARIA DE
LOURDES AVILA DO PRADO BIAZZI, JORGE LUIZ DE BIAZZI, IRENO DE
BIAZZI, FLAVIO AUGUSTO SOUSA, DANIEL SERGIO SOUSA, MARLI BORGES
SAES RODRIGUES, FATIMA STORTI ALVES, ANESIO ALVES, CARLOS
ALBERTO NEGRO, MARIA DAS DORES DE MELO SILVA, LUIZ ANTONIO DA
SILVA, MARLENE APARECIDA DOMINGOS, SONIA VALERIA DE OLIVEIRA
SILVA, ANTONIO BENTO DA SILVA FILHO, WALTER ALACID DE SOUZA,
BENEDITO DE ALMEIDA CRUZ, APARECIDA EVA DA SILVA FRIEDERICHS,
TERESA NASCIMENTO DA SILVA, JOSÉ CARLOS DA SILVA, MARIA SALETE
DA SILVA, ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS TRESSO, REINALDO TRESSO,
JANET ZANDONA DE ALMEIDA, KARL HEINZ FRIEDERICHS, JANDIRA
PASCHON IERI, LUIZ KATUITI IEIRI, CLODI PASCHOALI, ORLANDO
PASCHOALI, MARIA DA GRAÇA SILVA SANTOS, ROBERTO FLAVIO DOS
SANTOS, JANETE PRIOSTI BONILHA, ROQUE PINTOR BONILHA, BANCO
AUXILIAR S/A, ZILDA SANTOS DE TOLEDO, MARIA DE LURDES SANCHES
CAMACHO, GINES SANCHES CAMACHO, FLORISBELA FRANCISCA PIRES,
BENJAMIN ALVES PIRES, ELIEZER JULIO PIRES, JAQUELINE CRISTINA PIRES,
VALTER FELIPE CAVALI, MINORU OI, JOÃO BATISTA DE TOLEDO, MARIA
IZABEL DOS SANTOS GIAROLA, ARIOVALDO JOSÉ GIAROLA, DARCY DIAS
PEREIRA, ODETE CARINA GASPAROTO, SOLANGE APARECIDA SALTORI
BAVARO, WALTER BAVARO, FUJIKO TUKAMOTO OI, ANA MARIA CHERRI
FERREIRA, CLAUDIO ROGERIO CORREA DUARTE, ROSA MARIA DE ANDRADE
DUARTE, APARECIDA LOPES DE ANDRADE, JANETE LINS PERUFFO, ANTONIO
CARLOS PERUFFO, JEFFERSON MONTORO, IRAIDES VILELA DE OLIVEIRA,
JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA, ANA MARIA DE ANDRADE, IZAAC FERREIRA,
MARIA ISABEL NUNES MOLINARI, ADEMIR MOLINARI, SUELI APARECIDA
MESSIAS,
LUIS
PAULO
DA
SILVA,
CIMONE
CRISTINA
TEIXEIRA
EVANGELISTA, LAÉRCIO CORREA EVANGELISTA, MARIA APARECIDA
BERGO LOPES, NELSON SEBASTIÃO LOPES, ARLINDO FERREIRA LACERDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
2
MARIA MADALENA DOS SANTOS PEREIRA, LIBERATO PEREIRA, JESUINO
FACCIOLI, ANA FURLAN PEIXOTO, PAULO PEIXOTO, ANTONIO FURLAN,
LOURDES DE REZENDE FERREIRA, EZEQUIAS RAIMUNDO DA SILVA,
MARCOS ANTONIO GOMES, MARIA NILDA GONÇALVES GOMES, SANDRA
REGINA DE ANDRADE, SEGIO ANTONIO IFANGER, BENEDITA DE ANDRADE
IFANGER, SILEIDE APARECIDA DE ANDRADE, EDEMIR JOSE DA SILVA,
MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA, IRENO DE BIAZZI FILHO, MARIA EUNICE
DE MORAES ALVES, ANA MARIA PEREIRA, ANTONIO CARLOS PEREIRA,
BENEDITA DONIZETI DA SILVA ALVES, LUIZ CARLOS ALVES, MARIA DO
CARMO ALVES DA COSTA, ANTÔNIO MARIANO DA COSTA, SERGIO ALVES,
JOÃO MARCOS PEREIRA, FRANCISCO ROBERTO ALVES, MARIA CRISTINA
ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS LOPES DOS
REIS DEFENSOR, DERNIVALDO DIAS DEFENSOR, MARCIO CORDOBA,
VALMIR RODRIGUES DA SILVA, ARTHUR AMADEU, TEREZINHA IMACULADA
DE ANDRADE GONÇALVES, ANTONIO DOMINGUES GONÇALVES, CLARINDA
BERGO BOTARO, LUIZ CARLOS PARUSSOLO BOTARO, ANA GONÇALVES
SANTOS, FRANCISCO LUIZ SANTOS, JANDYRA MELCHIORI AMADEU, PEDRO
LUIZ ALVES, MARIA DE LOURDES FREITAS AMADEU, REINALDO AMADEU,
IVONE MARIA DA SILVA AMADEU, ADMIR AMADEU, BANCO SANTANDER
NOROESTE SA, ADRIANO TONET, DENISE APARECIDA BATISTA TONET, JOSÉ
DE LARA, APARECIDO DONIZETI DE MARCHI, PAULO SOUZA SANTOS,
ELANO LIANOR DA SILVA, SANDRO LIMA PONTE, MARIA BAPTISTA
MEDEIROS, ANTONIO CARREIRA DE MEDEIROS FILHO, ZEZERDA COSTA
GOMES, FERNANDO ALVES GOMES, SEVERINA ALICE DOS SANTOS,
SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS, EUNICE APARECIDA LOPES DA SILVA,
ORLANDO PAULINO DE MORAES, FLAVIA APARECIDA FURLAN, MONICA
CRISTINA DA SILVA, CLEONICE APARECIDA SILVA, MARA SILVIA DA SILVA
LIMA, WLADEMIR MAIA, MARIA ROSELI DA SILVA MAIA, ELAINE CRISTINA
DA SILVA, ADILSON LUIZ DA SILVA, CLEUSA DE ARAUJO NITZSCHE,
BENEDICTA GERALDA ALVES, JOSÉ APARECIDO ALVES, VIRGINIA CRISTINA
BERTINI ANDRIANI, VANDIR ANDRIANI, ELIZETE DANTAS DE OLIVEIRA
PEREIRA, MOISES SANDRE PEREIRA, CARLOS HENRIQUE NITZSCHE, ALFEU
ZOMIGNANI, RAINER NITZSCHE, MARIA LUIZA DE ALMEIDA RIBEIRO, IVAN
PERIOTTO RIBEIRO, JOSÉ APARECIDO FERREIRA, LURDES BENEDITA
FERREIRA, EVA FELICIA DE LIMA GOMES, APARECIDO GOMES, ORLANDA
ZOMIGNANI, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, CELINA CAVALINI SOUZA, IVONE
FERNANDES AGUIAR LAMAS, JOAQUIM MANSO LAMAS, IRENE RODRIGUES
MAZIEIRO, ANTONIO RAMOS MAZIERO, ALFREDO JOSE ALVES, ANA CLEIDE
NADAL ASSOLIN, LAÉRCIO BRAZ ASSOLIN, ANTONIO AUGUSTO MANSO
LAMAS, DANIEL SANTOS SOUZA, MARTHA APARECIDA GROPPO NUNES,
JOSE ARNALDO DE FREITAS NUNES, IVANY MARIA MANCHINI BEZERRA,
LUIZ ROBERTO BEZERRA, JOSÉ MARCELINO BRAZ, HEDA BRAZ, JOAO
FURLAN, MARIA MICRONI DA SILVA, CELINA REZENDE DURANTE, GERALDO
MICRONI DA SILVA, VALDECI DOS SANTOS MENEZES, ARLINDO VIEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
3
MENEZES, IVANILDE BAESSO DE REZENDE, SILVINO NOLASCO DE REZENDE,
CAROLINA
AUGUSTA
KUBTZA
BARBARINI,
OTAVIO
BARBARINI,
AGOSTINHO CARREIRA, EUGENIO DURANTE, EDISON MARCO ANTONIO DE
OLIVEIRA, MAGRIFS PUBLICIDADE E SELECAO DE PESSOAL, NAIR ROSSI
GIMENEZ, JUAREZ GIMENEZ, MARIA DE FÁTIMA FONTES LOPES BUFALO,
ROBERTO HELIO BUFALO, MARIA EMILIA LAMAS CARREIRA, ROZALIA CAÚ
MULLER, ANISIO MENDES GONÇALVES, MARINES OLIVEIRA PRANDINI,
ALUISIO PRANDINI, FRANCISCO DE ASSIS SILVA, ROMILTO DE FATIMA
MENDES
GONÇALVES,
ANGELINA
BISTAFFA
SIMIONATTO,
NELSON
SIMIONATTO, ALICE PICININI GONÇALVES, PEDRO GOMES, SEBASTIANA
BELISARIA DOS SANTOS, LAURENTINO ANTONIO DOS SANTOS, SILVIA
APARECIDA PINHEIRO MULLER, ANTONIO ROBERTO MULLER, PAULO
CESAR FACCIOLI PEREIRA, INES BELEZI DE LIMA, OTACILO ALVES DE LIMA,
MARIA NERCI SALOMÉ OLIVEIRA, JOSE CARLOS ANDRADE OLIVEIRA,
SILVIA MARIA LOUREIRO TANAKA, ANTONIO MULLER, IVANY CASTEBASSE
HILDEBRAND, RICARDO MATSUTARO OI, ROBERTO MATSUO OI, EDIR ALVES
EVANGELISTA, ANTONIO CARLOS ALVES EVANGELISTA, MAURO AUGUSTO
TANAKA, TEREZINHA REIMBERG GOMES, DEOPOLDINA IZABEL VEIGA,
ZENAIDE PINTO FRAGOSO GARBIN, DELSON GARDIN, GERMINA DE
OLIVEIRA ROSA, NELSON BATISTA DA ROSA, GUMERCINDO ANGELO DOS
SANTOS, SANDRA REGINA ALVES MILITÃO FERREIRA, WILSON FERREIRA,
ODETE GASPARIN DA SILVA, VITALINO DE OLIVEIRA, CLAUDETE DOS
SANTOS SILVA MUSSA, MUNIR ABDALA MUSSA, MARIA APARECIDA DOS
SANTOS CARVALHO, FRANCISCO CARVALHO, MARILENE DA CRUZ LINO,
EDMUR LINO, VANI DE MOURA OLIVEIRA, MARIO LUIZ DOS SANTOS, PAULO
ALVES DE OLIVEIRA, JAIME GALVÃO SILVA, BENEDITA BATISTA DE PAULA,
GERALDO FRANCISCO DE PAULA, ELIZA DE AQUINO SANDRE PEREIRA,
CLAUDIO SANDRE PEREIRA, ANA MARIA CARA SANDRE PEREIRA, ABRAHÃO
SANDRE PEREIRA, MARIA RITA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, REINALDO
BORGES, ABILIO PAULINO TEIXEIRA, DOLORES DE CAMARGO PAULA, JOÃO
DE PAULA, ADELITA SILVA RODRIGUES, PEDRO RODRIGUES, LIDIA
GONÇALVES, BERNADETE DA CORTE FARIA BORGES, MARIA LISBOA RECHE
DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALEXANDRE, JOSÉ
ALEXANDRE FILHO, MARTA APARECIDA PAULIS, MARILDA DE FÁTIMA
BAROZZI PEDRO, ANTONIO ROBERTO PEDRO, JUDIT BATISTA DE SOUZA
LUIZ, MEROVEU LUIZ, MARCIONILIA LOURDES ALVES, MARCIA DELFINI
CORDOBA, TERESA APARECIDA LIBA DOS SANTOS e ROMILDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
4
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
5
Voto n. 16154
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2000164-33.2020.8.26.0000
Comarca:
Jundiaí
Agravante:
Município de Jundiaí
Agravados:
Luciana Souza Villas Boas Ribeiro e outros.
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de
Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que
limitou o polo passivo da presente execução a 5 executados,
com fundamento no §1o do artigo 113, NCPC. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Número excessivo de executados que
inviabiliza a celeridade e eficiência processual. Precedentes do
STJ e deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso não
provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Jundiaí em face da r. decisão de p. 42 que, nos autos da Ação de Execução fiscal n.
1006033-71.2019.8.26.0309, limitou o número de executados a, no máximo, 5 pessoas,
com fundamento no § 1o do artigo 113, NCPC.
Preliminarmente, requereu a agravante a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento que a manutenção da decisão
proferida, pode levar ao arquivamento da execução ou mesmo sua extinção diante da
prescrição, bem como pode permitir aos executados a dilapidação de seu patrimônio.
No mérito, alega, em síntese, que: (I) a presença de vários
executados em nada inviabiliza o processamento do feito; (II) todos os executados são
responsáveis pelo pagamento dos débitos; (III) cabe ao exequente a escolha, no caso de
litisconsórcio passivo facultativo, de contra quem irá mover a execução; (IV) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
6
propositura de diversas execuções, fundadas no mesmo título, dificultaria o controle
dos processos. Requer a reforma da r. decisão recorrida, para que a execução fiscal
prossiga contra todos os proprietários (p. 01/28).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensada a resposta dos agravados, pois ainda não estão
representados nos autos.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois os executados
ainda não foram citados. Também não foi inaugurado o prazo para que manifestassem
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial e ao julgador impõe-se velar pela celeridade
do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo
que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
7
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Jundiaí em
face de 288 executados distintos, quais sejam: Luciana Souza Villas Boas Ribeiro,
Neusa Saes Rodrigues, Valdir Saes Rodrigues, Elvira Rodrigues, Clarisse
Pereira de Jesus, Carlos da Fonseca, Domingas de Oliveira Machado, Alberto
Bastos Machado, Jovarino Abel Ribeiro, Jose Cicero Candido da Silva, Claudia
Maria Alves de Oliveira, Pedro de Oliveira, Sonia Janice Beduli Tumolo,
Newton Luiz Tumolo Sobrinho, Osmarina Scherma Dias, Jose Dias, Ana Lucia
Vieira de Moraes, Walter Saes Rodrigues Filho, Gilson Domingos Amadi, José
Roberto de Biazzi, Maria Hermínia de Biazzi, Maria de Lourdes Avila do Prado
Biazzi, Jorge Luiz de Biazzi, Ireno de Biazzi, Flavio Augusto Sousa, Daniel
Sergio Sousa, Marli Borges Saes Rodrigues, Fatima Storti Alves, Anesio Alves,
Carlos Alberto Negro, Maria das Dores de Melo Silva, Luiz Antonio da Silva,
Marlene Aparecida Domingos, Sonia Valeria de Oliveira Silva, Antonio Bento
da Silva Filho, Walter Alacid de Souza, Benedito de Almeida Cruz, Aparecida
Eva da Silva Friederichs, Teresa Nascimento da Silva, José Carlos da Silva,
Maria Salete da Silva, Elizabete Batista dos Santos Tresso, Reinaldo Tresso,
Janet Zandona de Almeida, Karl Heinz Friederichs, Jandira Paschon Ieri, Luiz
Katuiti Ieiri, Clodi Paschoali, Orlando Paschoali, Maria da Graça Silva Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
8
Roberto Flavio dos Santos, Janete Priosti Bonilha, Roque Pintor Bonilha, Banco
Auxiliar S/A, Zilda Santos de Toledo, Maria de Lurdes Sanches Camacho,
Gines Sanches Camacho, Florisbela Francisca Pires, Benjamin Alves Pires,
Eliezer Julio Pires, Jaqueline Cristina Pires, Valter Felipe Cavali, Minoru Oi,
João Batista de Toledo, Maria Izabel dos Santos Giarola, Ariovaldo José Giarola,
Darcy Dias Pereira, Odete Carina Gasparoto, Solange Aparecida Saltori Bavaro,
Walter Bavaro, Fujiko Tukamoto Oi, Ana Maria Cherri Ferreira, Claudio
Rogerio Correa Duarte, Rosa Maria de Andrade Duarte, Aparecida Lopes de
Andrade, Janete Lins Peruffo, Antonio Carlos Peruffo, Jefferson Montoro,
Iraides Vilela de Oliveira, Julio Roberto de Oliveira, Ana Maria de Andrade,
Izaac Ferreira, Maria Isabel Nunes Molinari, Ademir Molinari, Sueli Aparecida
Messias, Luis Paulo da Silva , Cimone Cristina Teixeira Evangelista, Laércio
Correa Evangelista, Maria Aparecida Bergo Lopes, Nelson Sebastião Lopes,
Arlindo Ferreira Lacerda, Maria Madalena dos Santos Pereira, Liberato Pereira,
Jesuino Faccioli, Ana Furlan Peixoto, Paulo Peixoto, Antonio Furlan, Lourdes
de Rezende Ferreira, Ezequias Raimundo da Silva, Marcos Antonio Gomes,
Maria Nilda Gonçalves Gomes, Sandra Regina de Andrade, Segio Antonio
Ifanger, Benedita de Andrade Ifanger, Sileide Aparecida de Andrade, Edemir
Jose da Silva, Maria Jose de Andrade Silva, Ireno de Biazzi Filho, Maria Eunice
de Moraes Alves, Ana Maria Pereira, Antonio Carlos Pereira, Benedita Donizeti
da Silva Alves, Luiz Carlos Alves, Maria do Carmo Alves da Costa, Antônio
Mariano da Costa, Sergio Alves, João Marcos Pereira, Francisco Roberto Alves,
Maria Cristina Alves de Oliveira, Antonio de Oliveira, Maria de Jesus Lopes dos
Reis Defensor, Dernivaldo Dias Defensor, Marcio Cordoba, Valmir Rodrigues
da Silva, Arthur Amadeu, Terezinha Imaculada de Andrade Gonçalves, Antonio
Domingues Gonçalves, Clarinda Bergo Botaro, Luiz Carlos Parussolo Botaro,
Ana Gonçalves Santos, Francisco Luiz Santos, Jandyra Melchiori Amadeu,
Pedro Luiz Alves, Maria de Lourdes Freitas Amadeu, Reinaldo Amadeu, Ivone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
9
Maria da Silva Amadeu, Admir Amadeu, Banco Santander Noroeste Sa, Adriano
Tonet, Denise Aparecida Batista Tonet, José de Lara, Aparecido Donizeti de
Marchi, Paulo Souza Santos, Elano Lianor da Silva, Sandro Lima Ponte, Maria
Baptista Medeiros, Antonio Carreira de Medeiros Filho, Zezerda Costa Gomes,
Fernando Alves Gomes, Severina Alice dos Santos, Sebastiao Alves dos Santos,
Eunice Aparecida Lopes da Silva, Orlando Paulino de Moraes, Flavia Aparecida
Furlan, Monica Cristina da Silva, Cleonice Aparecida Silva, Mara Silvia da Silva
Lima, Wlademir Maia, Maria Roseli da Silva Maia, Elaine Cristina da Silva,
Adilson Luiz da Silva, Cleusa de Araujo Nitzsche, Benedicta Geralda Alves, José
Aparecido Alves, Virginia Cristina Bertini Andriani, Vandir Andriani, Elizete
Dantas de Oliveira Pereira, Moises Sandre Pereira, Carlos Henrique Nitzsche,
Alfeu Zomignani, Rainer Nitzsche, Maria Luiza de Almeida Ribeiro, Ivan
Periotto Ribeiro, José Aparecido Ferreira, Lurdes Benedita Ferreira, Eva Felicia
de Lima Gomes, Aparecido Gomes, Orlanda Zomignani, Pedro Oliveira da
Silva, Celina Cavalini Souza, Ivone Fernandes Aguiar Lamas, Joaquim Manso
Lamas, Irene Rodrigues Mazieiro, Antonio Ramos Maziero, Alfredo Jose Alves,
Ana Cleide Nadal Assolin, Laércio Braz Assolin, Antonio Augusto Manso
Lamas, Daniel Santos Souza, Martha Aparecida Groppo Nunes, Jose Arnaldo
de Freitas Nunes, Ivany Maria Manchini Bezerra, Luiz Roberto Bezerra, José
Marcelino Braz, Heda Braz, Joao Furlan, Maria Microni da Silva, Celina
Rezende Durante, Geraldo Microni da Silva, Valdeci dos Santos Menezes,
Arlindo Vieira Menezes, Ivanilde Baesso de Rezende, Silvino Nolasco de
Rezende, Carolina Augusta Kubtza Barbarini, Otavio Barbarini, Agostinho
Carreira, Eugenio Durante, Edison Marco Antonio de Oliveira, Magrifs
Publicidade e Selecao de Pessoal, Nair Rossi Gimenez, Juarez Gimenez, Maria
de Fátima Fontes Lopes Bufalo, Roberto Helio Bufalo, Maria Emilia Lamas
Carreira, Rozalia Caú Muller, Anisio Mendes Gonçalves, Marines Oliveira
Prandini, Aluisio Prandini, Francisco de Assis Silva, Romilto de Fatima Mendes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
10
Gonçalves, Angelina Bistaffa Simionatto, Nelson Simionatto, Alice Picinini
Gonçalves, Pedro Gomes, Sebastiana Belisaria dos Santos, Laurentino Antonio
dos Santos, Silvia Aparecida Pinheiro Muller, Antonio Roberto Muller, Paulo
Cesar Faccioli Pereira, Ines Belezi de Lima, Otacilo Alves de Lima, Maria Nerci
Salomé Oliveira, Jose Carlos Andrade Oliveira, Silvia Maria Loureiro Tanaka,
Antonio Muller, Ivany Castebasse Hildebrand, Ricardo Matsutaro Oi, Roberto
Matsuo Oi, Edir Alves Evangelista, Antonio Carlos Alves Evangelista, Mauro
Augusto Tanaka, Terezinha Reimberg Gomes, Deopoldina Izabel Veiga,
Zenaide Pinto Fragoso Garbin, Delson Gardin, Germina de Oliveira Rosa,
Nelson Batista da Rosa, Gumercindo Angelo dos Santos, Sandra Regina Alves
Militão Ferreira, Wilson Ferreira, Odete Gasparin da Silva, Vitalino de Oliveira,
Claudete dos Santos Silva Mussa, Munir Abdala Mussa, Maria Aparecida dos
Santos Carvalho, Francisco Carvalho, Marilene da Cruz Lino, Edmur Lino, Vani
de Moura Oliveira, Mario Luiz dos Santos, Paulo Alves de Oliveira, Jaime
Galvão Silva, Benedita Batista de Paula, Geraldo Francisco de Paula, Eliza de
Aquino Sandre Pereira, Claudio Sandre Pereira, Ana Maria Cara Sandre Pereira,
Abrahão Sandre Pereira, Maria Rita do Nascimento Teixeira, Reinaldo Borges,
Abilio Paulino Teixeira, Dolores de Camargo Paula, João de Paula, Adelita Silva
Rodrigues, Pedro Rodrigues, Lidia Gonçalves, Bernadete da Corte Faria
Borges, Maria Lisboa Reche dos Santos, Maria da Conceição Pereira Alexandre,
José Alexandre Filho, Marta Aparecida Paulis, Marilda de Fátima Barozzi
Pedro, Antonio Roberto Pedro, Judit Batista de Souza Luiz, Meroveu Luiz,
Marcionilia Lourdes Alves, Marcia Delfini Cordoba, Teresa Aparecida Liba dos
Santos e Romildo dos Santos, objetivando a cobrança de crédito tributário
proveniente de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2013, no valor
total de R$ 2.760,41 (conforme CDAs de p. 17/41 dos autos da execução).
O despacho inicial reconheceu que o elevado número de
executados “na prática, não traz qualquer resultado útil, até porque inviabiliza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
11
ou dificulta sobremaneira o processamento da presente execução” razão pela
qual, em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, determinou a limitação do
polo passivo a, no máximo, 05 executados, devendo a exequente propor novas
execuções, caso pretende cobrar os créditos quanto aos demais.
Dessa decisão, foi interposto o presente recurso de Agravo de
Instrumento.
Pois bem.
Dispõe o artigo 113, § 1° do CPC:
“§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número
de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na
execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou
dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.”
Verifica-se que, no caso concreto, a exequente pretende prosseguir
a presente execução contra 288 (duzentos e oitenta e oito) executados distintos, o que
pode gerar grande tumulto nos autos da execução de origem, vez que será necessária a
citação de todos os executados, bem como os mesmos poderão apresentar suas
respectivas defesas.
A limitação, por execução, de 5 executados no polo passivo visa,
portanto, facilitar a solução eficaz do processo, sem prejuízo de que, no futuro, se for o
caso, se reconheça a conexão ou por outra razão se determine a reunião de processos
que estejam na mesma fase processual.
Nesse sentido, é a orientação do E. STJ (a ratio decidendi aplica-se
igualmente à cisão do litisconsórcio passivo):
“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO.
DESMEMBRAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO
TERATOLÓGICA.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO STJ.
1. Cuida-se de medida cautelar, com pedido de liminar, por intermédio
da qual os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
12
recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pela
Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que
determinou a retenção do referido recurso. O apelo nobre foi interposto
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento,
mantendo incólume decisão do juízo de piso na qual é determinado o
desmembramento do litisconsórcio ativo, em grupo de 5 autores, para
evitar tumulto processual.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o magistrado
tem o poder discricionário de determinar a cisão do litisconsórcio ativo
facultativo, como no caso de que ora se cuida, se assim julgar
conveniente para a celeridade processual; assim, descabe a esta Corte
reexaminar as razões de assim ter procedido, ante a necessidade de
reexame de questões fáticas inerentes à lide, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
3. O STJ admite que, em situações excepcionais, em pleito cautelar,
possa ser dado efeito suspensivo ativo ao acórdão proferido pelo
Tribunal a quo, desde que efetivamente tenham sido demonstrados os
requisitos da plausibilidade do direito alegado, da urgência da prestação
jurisdicional, bem como da viabilidade do próprio recurso nesta Corte, o
que não se verifica no presente caso, em que o recurso especial aviado
na origem provavelmente nem sequer será conhecido, ante os óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
Agravo regimental improvido. (AgRg na MC 25.128/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015,
DJe 27/11/2015)” (grifo nosso).

Outro não é o entendimento deste E. Tribunal, em casos
envolvendo o mesmo Município:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Decisão agravada
que limitou o número de litisconsortes passivos, com vistas a evitar o
tumulto processual, nos termos do art. 113, § 1o, do CPC Possibilidade
Discricionariedade do Juízo Precedentes desta E. Corte e do E. STJ
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207338-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
05/11/2019)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e
taxa de coleta de lixo Exercícios de 2012 a 2016 Insurgência em face
de decisão indeferiu o processamento da execução fiscal, limitando o
litisconsórcio, no máximo, de dez executados
Possibilidade

Inteligência do art. 113, § 1o do CPC- Decisão mantida Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2219059-92.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
13
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e taxas
Litisconsórcio passivo facultativo Pretensão à reforma de decisão que,
invocando o §1o do art. 113 do CPC, limitou a dez o número de
executados Manutenção da decisão de primeiro grau, tendo em vista
que o número excessivo de litigantes inviabiliza a celeridade e eficiência
processual Precedentes RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2160671-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Henrique Harris
Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2019; Data de
Registro: 16/08/2019)”
Igualmente, já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento - Execução fiscal - IPTU e taxas -
Litisconsórcio passivo facultativo - Pretensão à reforma de decisão que,
invocando o §1o do art. 113 do CPC, limitou a dez o número de
executados - Manutenção da decisão de primeiro grau, tendo em vista
que o número excessivo de litigantes inviabiliza a celeridade e eficiência
processual Precedentes do STJ - Recurso Improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2182015-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro:
23/09/2019)”
Assim, por todo o exposto, deve ser mantida a r. decisão
proferida em primeira instância.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000164-33.2020.8.26.0000 -Voto no 16154
14
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)